Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716599-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO GOMES PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO GOMES PIRES contra decisão na ação anulatória de ato administrativo de no 0705607-87.2024.8.07.0018 que indeferiu o pedido de sigilo dos autos e o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o autor prossiga nas fases seguintes do concurso público do qual foi eliminado, na condição sub judice. E suas razões, o agravante requereu o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar a reserva da sua vaga de acordo com a classificação final. A decisão de id 58410202 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ato contínuo, o autor/agravante interpôs agravo interno (id 58615509), reiterando substancialmente os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Inobstante, em consulta ao Sistema PJe, constata-se que, no feito de origem (id 201203646), na data de hoje (24/06/2024), foi proferida sentença de procedência do pedido inicial, inclusive com a concessão da tutela de urgência, resultando assim na perda dos objetos dos presentes recursos, que, portanto, restam prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os recursos, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora